Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-21.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017658-21.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS - CPF: 708.131.831-20 (RECORRIDO), GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS - CPF: 708.131.831-20 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (JUÍZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7650925) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietária do veículo marca/modelo Toyota/Corolla 1.8 GLI CVT, espécie/tipo PAS/Automóvel, combustível alco/gasol, ano fab. 2015, ano mod. 2016, placa QBW0925, cód. Renavam 01055299871
”
;

ii
) “
dirigiu-se ao DETRAN/MT com o escopo de providenciar o Licenciamento do veículo e autorização de transferência de propriedade. Para sua surpresa, a impetrante viu-se impedida, posto que o DETRAN/MT, ora impetrado, exigiu o pagamento de multas anteriores
[...]
, das quais a impetrante sequer tinha tomado conhecimento, como condição à expedição do licenciamento
”; e
iii
) “
as notificações exigidas na Lei não foram recebidas pela impetrante
”.

A pretensão é de que “
seja considerado insubsistente e inexigível o pagamento das multas irregularmente impostas ao impetrante, com a consequente declaração de nulidade, determinando o cancelamento, extinção e baixa no registro cadastral do DETRAN/MT.
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 8134080), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, concedo parcialmente a segurança para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas QBW 0925, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nulas tão somente as multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários. (Id. 7650925, fls. 3/4).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) documento pessoal (Id. 7650838);
ii
) certidão de casamento (Id. 7650839);
iii
) comprovante de endereço (Id. 7650840);
iv
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 7650841);
v
) extrato do veículo de placa QBW0925 (Id. 7650842);
vi
) documento de arrecadação – DAR (licenciamento anual 2017, multas e Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT) (Id. 7650843);
vii
) comprovantes de pagamento (Id. 7650844 e Id. 7650845);
viii
) documento de arrecadação – DAR e comprovante de pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 2017 (Id. 7650846 e Id. 7650847); e
ix
) extrato de lançamentos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (Id. 7650848).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] Convém registrar desde logo que
as notificações exigidas na Lei não foram recebidas pela Impetrante
. Portanto, tais multas devem ser canceladas, extintas e baixadas do sistema cadastral de informática do DETRAN/MT, por não preencherem os requisitos legais.

[...]

Assim, abusiva é a forma utilizada pelo Presidente do DETRAN para suprir seus cofres, pois não pode e nem deve a Impetrante pagar multas inconsistentes, e inválidas, já que
as notificações exigidas por lei não foram recebidas para defender-se
, como lhe é assegurado pela Constituição da República e leis infraconstitucionais. [...]. (Id. 7650837, fls. 2). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020